Tribunal: CARF
Processo: 13839.721027/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721027/2018-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.185 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/12/2000 a 30/06/2001
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721027/2018-66
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão n.o 3302-002.037, de 23 de abril de 2013 (fls. 325 a 334 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, integrado
pelo integrado pelo acórdão n.o 3302-002.769, de 12 de novembro de 2014.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, em razão da falta de lançamento e recolhimento do IPI, pelo aproveitamento de
(i) créditos indevidos, os quais se originaram na aquisição de insumos isentos e que (ii) foram
transferidos de outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica.

Segundo a fiscalização, embora a empresa tenha ingressado com o Mandado de
Segurança n° 1999.61.05018515-6, para creditar de insumos adquiridos com isenção na Zona
Franca de Manaus, a liminar foi indeferida e a sentença denegada, portanto, nenhum dos
créditos lançados em sua escrituração, relativos à transferência de tais insumos, possuiriam base
legal ou respaldo judicial.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese que não recebeu insumos isentos, mas sim em transferência, com destaque do IPI,
portanto não existiria concomitância entre o presente processo e o judicial, mesmo assim,
defende o direito ao crédito na aquisição de insumos isentos com os mesmo argumentos da ação
judicial e que os estabelecimentos da pessoa jurídica não devem ser considerados como
autônomos e independentes em detrimento da unidade da empresa e que tal transferência de
créditos decorre do princípio da não-cumulatividade, sendo que a autonomia prevista para o IPI
teria apenas o condão de facilitar o controle e administração do imposto, sem interferir no
direito constitucional da compensação dos débitos e créditos entre estabelecimentos. Cita
acórdãos do Conselho de Contribuintes que respaldariam sua defesa e apresenta seu
entendimento de que, embora não conste do presente lançamento, sobre o valor da multa não
poderiam incidir juros de mora.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo Contribuinte.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/12/2000 a 30/06/2001
CRÉDITOS DE INSUMOS ISENTOS ADVINDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. MANDADO DE SEGURANÇA E RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO E PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusos os argumentos apresentados no recurso voluntário,
sem que tenham sido apresentados na impugnação de lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 20/12/2000 a 30/06/2001
PRODUTOS FABRICADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os produtos isentos por terem sido produzidos na Zona Franca de Manaus não
perdem tal condição até que tenham sido utilizados na fabricação de outro
produto. Não se configura, assim, tais saídas como saídas de produtos
tributados.

TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Não há no ordenamento jurídico previsão legal para a transferência de
créditos entres estabelecimentos da mesma empresa, à vista do princípio da
autonomia dos estabelecimentos.
Recurso Voluntário Negado

O Conselheiro relator designado opôs embargos de declaração (fls. 335) pela a
existência de duas matérias que foram alegadas pela Empresa Recorrente e não foram
apreciadas pela Turma de Julgamento, nos seguintes termos: “Em seu recurso (fls. 186 e
seguintes do e-Processo), a Interessada contestou a aplicação da multa, por existência de
decisão definitiva da CSRF sobre o direito ao crédito de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus, e a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.”

Os embargos foram em parte acolhidos, conforme acórdão no 3302-002.769, de 12
de novembro de 2014, ementa in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 20/12/2000 a 30/06/2001
EMBARGOS ACOLHIDOS . OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, restando preclusa sua
alegação em recurso voluntário.
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO VINCULADA A TRIBUTO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício lançada, vinculada ao
tributo.
Embargos Acolhidos em Parte.
Crédito Tributário Mantido.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 406 a 430) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências suscitadas
pelo Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias: 1) inexistência de renúncia à esfera
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

administrativa quando não há perfeita identidade nas discussões enfrentadas nas vias
administrativa e judicial; 2) inexistência de renúncia à esfera administrativa quando há
inequívoco entendimento dos tribunais superiores; 3) direito ao crédito do IPI decorrente da
aquisição de insumos isentos; 4) direito à transferência de créditos entre estabelecimentos da
mesma empresa; 5) inaplicabilidade da taxa Selic sobre a multa de ofício.

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos CSRF/03-03.460 e 103-20.720 (1); 20213.738
(2); CSRF/02-02.154 e CSRF/02-02.364 (3); 20403.200 (4); 340301.619 (5). A comprovação
dos julgados firmou-se pela juntada de cópias de inteiro teor dos acórdãos paradigmas –
documentos de fls. 452 a 574.

O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls. 577 a 586, sob o argumento que pela análise dos acórdãos paradigmas apenas
restou comprovada a divergência em relação à matéria " aplicação de juros de mora (taxa Selic)
sobre a multa de ofício".

O contribuinte apresentou agravo às fls. 603 a 607, sendo que este foi rejeitado,
conforme despacho de fls. 610 a 614.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 590 a 593, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 577 a 586.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Do Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital